Tribunal: CARF
Processo: 10166.007555/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Data do fato gerador: 25/02/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECADÊNCIA. TESE DOS “CINCO MAIS CINCO”.
No julgamento do RE 566.621/RS, com repercussão geral, o STF considerou válida a aplicação do novo prazo de 5 anos às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09/06/2005. A decisão expressamente afirma que “vencida a vacatio legis de 120 dias, é válida a aplicação do prazo de cinco anos às ações ajuizadas a partir de então, restando inconstitucional apenas sua aplicação às ações ajuizadas anteriormente a esta data”.
No mesmo sentido, a Súmula Vinculante CARF no 91: “Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador”.
HIPÓTESES QUE VIABILIZAM UM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO.
O pagamento espontâneo a que se refere o art. 165, inciso I, do CTN, apto a permitir o pedido de restituição, é aquele realizado antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração, em interpretação sistemática om o art. 138, parágrafo único, do CTN.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO EXIGIDO ATRAVÉS DE AUTO DE INFRAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO LÓGICA.
Segundo a doutrina brasileira, a aceitação é o ato pelo qual alguém manifesta a vontade de conformar-se com a decisão/acusação proferida, podendo ser expressa ou tácita. A aceitação tácita consiste na prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC.
A não apresentação de Impugnação, juntamente com o pagamento de Auto de Infração, implica aceitação da acusação nele contida, reconhecendo a infração, não de forma expressa, mas de forma tácita, com a consequente perda do direito de recorrer. Apresentar Pedido de Restituição acarretará a rediscussão sobre as matérias objeto da autuação; seria um meio, por via oblíqua, de rediscutir a matéria, após a não utilização do instrumento legalmente previsto para tanto, qual seja, a Impugnação.
BENEFÍCIO DA REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. MÁ-FÉ PROCESSUAL.
O pagamento do Auto de Infração com o objetivo de se beneficiar da redução da multa de ofício, para posteriormente discutir a matéria via Pedido de Restituição, revela conduta de má-fé processual, infringindo o art. 5a do CPC, segundo o qual “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE DISCORDÂNCIA E DAS PROVAS. MATÉRIA RESERVADA À LEI EM SENTIDO ESTRITO.
O art. 98, § 4o, da Instrução Normativa SRF no 900/2008, que determina que a alegação de falha do sistema de transmissão do PER/DCOMP deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do pedido ser considerado como não formulado, revela-se ilegal.
A Instrução Normativa claramente extrapolou sua função regulamentadora e passou a legislar sobre matéria reservada à lei em sentido estrito, ao dispor sobre o momento de apresentação da prova. O Decreto no 70.235/72, em seu art. 16, dispõe que a Impugnação mencionará “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.007555/2009-90
ACÓRDÃO
3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Data do fato gerador: 25/02/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECADÊNCIA. TESE DOS
“CINCO MAIS CINCO”.
No julgamento do RE 566.621/RS, com repercussão geral, o STF considerou
válida a aplicação do novo prazo de 5 anos às ações ajuizadas após o
decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09/06/2005. A
decisão expressamente afirma que “vencida a vacatio legis de 120 dias, é
válida a aplicação do prazo de cinco anos às ações ajuizadas a partir de
então, restando inconstitucional apenas sua aplicação às ações ajuizadas
anteriormente a esta data”.
No mesmo sentido, a Súmula Vinculante CARF no 91: “Ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador”.
HIPÓTESES QUE VIABILIZAM UM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO
ESPONTÂNEO.
O pagamento espontâneo a que se refere o art. 165, inciso I, do CTN, apto
a permitir o pedido de restituição, é aquele realizado antes do início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração, em interpretação sistemática om o art. 138,
parágrafo único, do CTN.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO EXIGIDO ATRAVÉS
DE AUTO DE INFRAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO LÓGICA.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
2
Segundo a doutrina brasileira, a aceitação é o ato pelo qual alguém
manifesta a vontade de conformar-se com a decisão/acusação proferida,
podendo ser expressa ou tácita. A aceitação tácita consiste na prática, sem
reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer, nos
termos do art. 1.000 do CPC.
A não apresentação de Impugnação, juntamente com o pagamento de
Auto de Infração, implica aceitação da acusação nele contida,
reconhecendo a infração, não de forma expressa, mas de forma tácita, com
a consequente perda do direito de recorrer. Apresentar Pedido de
Restituição acarretará a rediscussão sobre as matérias objeto da autuação;
seria um meio, por via oblíqua, de rediscutir a matéria, após a não
utilização do instrumento legalmente previsto para tanto, qual seja, a
Impugnação.
BENEFÍCIO DA REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. MÁ-FÉ PROCESSUAL.
O pagamento do Auto de Infração com o objetivo de se beneficiar da
redução da multa de ofício, para posteriormente discutir a matéria via
Pedido de Restituição, revela conduta de má-fé processual, infringindo o
art. 5a do CPC, segundo o qual “Aquele que de qualquer forma participa do
processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE DISCORDÂNCIA E DAS
PROVAS. MATÉRIA RESERVADA À LEI EM SENTIDO ESTRITO.
O art. 98, § 4o, da Instrução Normativa SRF no 900/2008, que determina
que a alegação de falha do sistema de transmissão do PER/DCOMP deverá
ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no momento da entrega do
formulário, sob pena do pedido ser considerado como não formulado,
revela-se ilegal.
A Instrução Normativa claramente extrapolou sua função regulamentadora
e passou a legislar sobre matéria reservada à lei em sentido estrito, ao
dispor sobre o momento de apresentação da prova. O Decreto no
70.235/72, em seu art. 16, dispõe que a Impugnação mencionará “os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Despacho Decisório e de não ocorrência da prescrição, acolher a
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
3
preliminar de admissibilidade do Pedido de Restituição e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição (PER), fl. 19-21, de pagamento supostamente
maior que o devido, protocolado em papel em 20/07/2009, no montante de R$3.616.403,80,
realizado através do DARF de valor total R$13.246.665,35, com data de arrecadação 25/02/2002,
sendo que o pagamento se refere a débitos constituídos em Auto de Infração decorrente de
procedimento fiscal pelo não recolhimento da CPMF, objeto do processo administrativo no
10166.001062/2002-70.
A análise fora realizada no Despacho Decisório de fls. 51/55, nos seguintes termos:
8. O Pedido de restituição foi protocolado em 20/07/2009 e se refere a
pagamento efetuado em 25/02/2002 (fl. 49). Verifica-se que transcorreu prazo
superior a cinco anos entre a data do pagamento e a data de solicitação da
restituição.
9. Portanto, o pedido de restituição é intempestivo por não ter observado o prazo
decadencial de cinco anos contados da data da extinção do crédito tributária
(data do pagamento), determinado no art. 168 do Código Tributário Nacional.
O pedido foi indeferido e, inconformada, a Contribuinte apresentou a Manifestação
de Inconformidade de fls. 51/74, nos seguintes termos:
11- DOS FATOS
4. O pedido de restituição apresentado decorre de valores de CPMF (tributo
sujeito à homologação) recolhidos a maior, no ano de 2002, no montante original
de R$3.616.403,80, vinculado ao processo no 10166.007555/2009-90.
4.1 Como consignado no PER (e-fls. 4 a 7), a requerente foi autuada pela DRF 1a
Região Fiscal no PAF no 10166.001062/2020-70, cujo objeto era a não retenção de
CPMF no período compreendido entre 29.01.1997 e 22.01.1999. Diante da r.
situação e do volume documental, a CAIXA recolheu os tributos reclamados pelo
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
4
Fisco, para beneficiar-se do desconto do pagamento voluntário. Contudo, após
análise acurada identificou-se os pagamentos indevidos de contas relacionadas a:
(...)
43 Em razão da especificidade do código da receita (7213 - CPMF -LANÇAMENTO
DE OFÍCIO) declarado FORA DE USO, o pedido de restituição foi apresentado em
formulário, em consonância com a lN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008,
vigente à época do pedido, comprovado à e-fl. 50.
(...)
III - DO MÉRITO
a) Do RE 566.821/R5 com repercussão geral
6. Como consta dos autos do processo de restituição, o pagamento indevido foi
realizado em 25/02/2002 (e-FL. 19 e 21) e o pedido de restituição foi protocolado
junto à RFB em 20/07/2009 (e-Fls. 2).
7. À época, ainda pairava controvérsia sobre aplicabilidade de prazo decenal para
formalização do pedido de restituição pelo contribuinte.
8. Por sua vez, o RE 566.621/R5, com repercussão geral, julgado em 04.08.2011,
tratou sobre o descabimento de aplicação retroativa da Lei Complementar no
118/2005 sob pena de violação à segurança jurídica.
9. No julgado acima, houve modulação dos efeitos da Lei Complementar no
118/20495, para compreender, em face da segurança jurídica, que o prazo de
repetição de indébito dos tributos sujeitos a lançamento por homologação deve
ser de 10 anos, para os processos ajuizados e casos pendentes de ajuizamento,
quando da publicação da Lei Complementar no 118/2005.
10. Por sua vez, casos pendentes de ajuizamento podem ser aqueles objetos de
petição administrativa ou mesmo aqueles cuja pretensão repetitória ainda não
tenha sido exercitada no âmbito administrativo.
A 34a Turma da DRJ-08, em sessão datada de 25/11/2021, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 108-
024.452, às fls. 86/103, com a seguinte Ementa:
RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA PLEITEAR. PEDIDO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC
118/05. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO.
De acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
n2 566.621/RS, em regime de repercussão geral, que vincula a RFB em face da
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o prazo de cinco anos
para pedido de restituição definido no art. 3° da Lei Complementar n° 118, de
2005, alcança os pleitos formalizados a partir de 09/06/2005, aplicando-se,
somente para pedidos anteriores, o prazo de dez anos contados do fato gerador.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
5
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade da legislação tributária não é de competência da esfera
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As opções de pagar o crédito tributário apurado por meio de Auto de Infração ou
apresentar impugnação ao lançamento são excludentes e uma vez que o
contribuinte tenha optado pela primeira, não pode pretender rediscutir a matéria
constante no Al através de pedido de restituição do valor pago.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 03/12/2021 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 106), apresentou Recurso Voluntário em
04/01/2022, às fls. 110/126.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DO RE 566.621/RS COM REPERCUSSÃO GERAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL
PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO
O recorrente afirma que, à época do protocolo, ainda pairava controvérsia sobre a
aplicabilidade do prazo decenal para formalização do pedido de restituição, tendo seu fim apenas
com o julgamento pelo STF do RE 566.621/RS, com repercussão geral, em 04/08/2011. Em seu
entender, houve modulação dos efeitos para compreender que o prazo de repetição de indébito
dos tributos sujeitos a lançamento por homologação deve ser de 10 anos para os processos
ajuizados e casos pendentes de ajuizamento quando da publicação da Lei Complementar no
118/2005, verbis:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
6
19. No julgado acima, houve modulação dos efeitos para compreender, com
esteio na segurança jurídica, que o prazo de repetição de indébito dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação deve ser de 10 anos para os processos
ajuizados e casos pendentes de ajuizamento quando da publicação da Lei
Complementar no 118/2005.
20. Casos pendentes de ajuizamento podem ser considerados aqueles objetos de
petição administrativa ou mesmo aqueles cuja pretensão repetitória ainda não
tenha sido exercitada no âmbito administrativo.
(...)
22. Observa-se, portanto, que tanto na ementa quanto no corpo do acórdão as
meras pretensões repetitórias existentes antes de 2005 não estão submetidas ao
texto do artigo 3o da LC 118/2005, mas sim à interpretação, até então consolidada
por parte do STJ, em prol da prescrição decenal para repetição do indébito
tributário.
(...)
24. No caso em epígrafe, ao contrário do que entendido em primeira instância
administrativa, tendo o direito à repetição consolidado-se em 2002, quando da
verificação do pagamento de parcelas notoriamente indevidas, e anteriormente
ao julgamento pelo STF, ocorrido tão somente em 2011, aplica-se o entendimento
até então pacificado na Primeira Seção do STJ quanto ao prazo decenal para
formulação do pedido de repetição do indébito tributário, ainda que não
exercitada a pretensão até o advento da publicação da LC 118/2005.
Para a correta análise dos argumentos acima expostos, faz-se necessário
transcrever os exatos termos da decisão do STF do RE 566.621/RS:
Efetivamente, não há dúvida de que a intenção do legislador foi aplicar, na maior
dimensão possível, o novo prazo, inclusive, retroativamente.
Se, de um lado, como já afirmado, a aplicação retroativa e a aplicação imediata às
ações ajuizadas em seguida à sua publicação implicariam violação à segurança
jurídica, de outro, é certo que não há direito adquirido a regime jurídico e que,
como visto no caso da Súmula 445, não ofende a Constituição a aplicação do
prazo reduzido às pretensões pendentes nas ações ajuizadas após a vacatio legis.
(...)
Tenho que o art. 4o da LC 118/05, na parte em que estabeleceu vacatio legis
alargada de 120 dias, cumpriu tal função, concedendo prazo suficiente para que
os contribuintes não apenas tomassem conhecimento do novo prazo, como para
que pudessem agir, ajuizando as ações necessárias à tutela dos seus direitos.
Note-se que foi significativa a avalanche de ações ajuizadas perante a primeira
instância em tal prazo, até 8 de junho de 2005, sinal, aliás, de que tal prazo
cumpriu sua finalidade, não havendo fundamento constitucional para proteger o
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
7
contribuinte da sua própria inércia, cabendo dar aplicação ao velho brocardo
latino: "Dormientibus non sucurrit jus".
Assim, vencida a vacatio legis de 120 dias, é válida a aplicação do prazo de cinco
anos às ações ajuizadas a partir de então, restando inconstitucional apenas sua
aplicação às ações ajuizadas anteriormente a esta data.
No caso dos autos, a ação foi ajuizada anteriormente à vigência da LC 118/05,
em 2 de junho de 2005, antes, pois, do prazo fatal que se esgotava em 8 de
junho. Correta, pois, a aplicação, pelo Tribunal a quo, do prazo de dez anos
anteriormente vigente.
Isso posto, conheço do recurso extraordinário da União, mas, reconhecendo a
inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05 por violação do
princípio da segurança jurídica, nos seus conteúdos de proteção da confiança e de
acesso à Justiça, com suporte implícito e expresso nos arts. 1o e 5o, inciso XXXV, e
considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de
junho de 2005, nego-lhe provimento. Aos recursos sobrestados, que aguardavam
a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC.
Da leitura do texto do acórdão acima verifica-se que não procedem os argumentos
do recorrente. Com efeito, restou decidido considerar válida a aplicação do novo prazo de 5 anos
às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09/06/2005. A
decisão expressamente afirma que “vencida a vacatio legis de 120 dias, é válida a aplicação do
prazo de cinco anos às ações ajuizadas a partir de então, restando inconstitucional apenas sua
aplicação às ações ajuizadas anteriormente a esta data”.
Ao analisar a lide, numa aplicação imediata da tese aprovada, o STF decidiu que “No
caso dos autos, a ação foi ajuizada anteriormente à vigência da LC 118/05, em 2 de junho de
2005, antes, pois, do prazo fatal que se esgotava em 8 de junho. Correta, pois, a aplicação, pelo
Tribunal a quo, do prazo de dez anos anteriormente vigente”. Porém, no caso aqui discutido, o
pedido administrativo somente foi protocolado em 20/07/2009, muito tempo após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, que ocorreu em 08/06/2005.
Nesse sentido, foi pacificada a matéria também em âmbito administrativo, com a
Súmula Vinculante CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A modulação realizada pelo STF foi no sentido de impedir que a aplicação retroativa
da Lei Complementar no 118/2005, que se dizia interpretativa (portanto, de aplicação ex tunc)
pudesse extinguir ações ajuizadas antes de 09/06/2005 para pedir a restituição de valores pagos a
maior em período superior a 05 anos (mas não superiores a 10 anos).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
8
Logo, correta a decisão da Autoridade Fiscal no Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição por ser intempestivo, uma vez que não observou o prazo de cinco anos
contados da data da extinção do crédito tributário (data do pagamento), determinado no art. 168
do Código Tributário Nacional. Da mesma forma, correta a decisão da DRJ que manteve o
indeferimento.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de não ocorrência da prescrição.

III – DA ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA MOTIVAÇÃO – DA PRELIMINAR
DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Alega o recorrente que o fundamento do Despacho Decisório para a declaração de
“decadência” da pretensão repetitória é insuficiente, já que limitado a dois parágrafos que
ignoram a alta carga de litigiosidade que envolveu a interpretação dos artigos 165 e 168 do CTN,
resumindo-se à mera contagem de prazo, sem enfrentar a decisão exarada no RE 566.621/RS.
Assim sendo, pede a decretação de nulidade do Despacho Decisório, por ausência de menção a
critérios interpretativos e modulares previstos na decisão do STF.
A decisão do Auditor-Fiscal restou fundamentada nos seguintes termos, litteris:
DA ANÁLISE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Da tempestividade
7. Conforme art. 168, I, c/c art. 165, I, do CTN, o sujeito passivo tem direito de
pleitear a restituição/compensação de valor pago a maior ou indevido em face da
legislação tributária aplicável:
(...)
8.O Pedido de restituição foi protocolado em 20/07/2009 e se refere a pagamento
efetuado em 25/02/2002 (fl. 49). Verifica-se que transcorreu prazo superior a
cinco anos entre a data do pagamento e a data de solicitação da restituição.
9.Portanto, o pedido de restituição é intempestivo por não ter observado o prazo
decadencial de cinco anos contados da data da extinção do crédito tributário
(data do pagamento), determinado no art. 168 do Código Tributário Nacional.
Do modo de pedir
10. Na análise preliminar do presente processo foi verificado que:
10.1. Não consta no sistema específico da RFB (SIEF PERDCOMP) solicitação, por
parte do requerente, da restituição mediante a utilização do programa Pedido
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação - PER/DCOMP (fl. 50), conforme estabelece o § 1o do art. 3o da
Instrução Normativa RFB no 900/2008 (vigente à época do protocolo do pedido de
restituição). Cabe ressaltar que tal orientação permanece no mesmo sentido na §
1o do art. 7o da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 atualmente vigente.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
9
(...)
10.2. Como se observa, a restituição de quantia recolhida indevidamente ou a
maior que a devida deve ser solicitada por meio eletrônico. Como exceção à
utilização do programa PER/DCOMP, o art. 98, § 3o da IN 900/2008 prevê duas
hipóteses. No mesmo sentido, segue o entendimento da IN 1717/2017 em seu
art. 165 § 1o e 2o.
(...)
10.3. De acordo com as informações e documentos anexados pelo contribuinte ao
presente processo, o recolhimento indevido refere-se à CPMF, hipótese admitida
no programa PER/DCOMP. Também, o contribuinte não informou a existência de
falha no programa que tenha impedido a geração do Pedido Eletrônico de
Restituição.
Apesar da irresignação do recorrente, verifico que a decisão está suficientemente
fundamentada, inclusive apoiada em dois fundamentos distintos: a intempestividade do pedido de
restituição e a utilização de meio inadequado para formular o pedido, qual seja, formulário “em
papel”.
A questão da intempestividade é extremamente simples e não demanda maiores
fundamentações, ao contrário do que deseja o contribuinte. Basta que seja realizado o cotejo
entre a data do pedido e a data da extinção do crédito tributário, para saber se transcorreu o
prazo de 05 anos previsto em lei, de acordo com a interpretação do Fisco sobre o dispositivo legal,
a qual foi posteriormente ratificada pelo STF.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade.

IV - DA ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE
SUSTENTAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO
Alega o recorrente que não consta vedação expressa, no texto do artigo 2o da IN
RFB no 900/2008, de restituição de valores decorrentes de exigência de ofício, aí compreendidos
auto de infração ou notificação de lançamento. E, mesmo que existisse, tendo o contribuinte se
servido da faculdade legal de promover o pagamento de valor resultante de lançamento de ofício,
constituiria dever da administração pública ao menos apreciar pedido de restituição formulado
posteriormente por este mesmo contribuinte.
Sustenta, ainda, que o julgador incorre em equívoco ao afirmar que a extinção do
crédito tributário pelo pagamento não seria passível de revisão, por meio de pedido de restituição,
porque o crédito não mais existiria. Afirma que o pedido de restituição somente é possível com a
realização de pagamento, e que a extinção do crédito tributário não possui o condão de elidir a
utilização desse instrumento para a busca dos direitos do contribuinte que se sinta lesado pela
Administração.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
10
Entretanto, não assiste razão ao recorrente.
O art. 165 do CTN permite ao contribuinte solicitar a restituição total ou parcial do
tributo nas seguintes hipóteses:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
O pagamento de um auto de infração, por óbvio, não pode ser considerado um
pagamento “espontâneo”. Se assim fosse, o que se poderia chamar de pagamento “não
espontâneo”? Como se sabe, é regra bastante antiga de hermenêutica que “a lei não contém
palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda)”. Nesse sentido, acórdão do STF na ADIN
5946, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, com julgamento em 10/09/2019:
É o relatório.
Decido.
(...)
Ao dispor sobre a Universidade Estadual de Roraima, a emenda constitucional em
questão deu nova estrutura à instituição, atribuindo à Universidade o poder de
elaborar sua proposta orçamentária, recebendo os duodécimos até o dia 20 de
cada mês; o poder de escolher seu Reitor e Vice-Reitor por voto direto, a cada
quatro anos; o poder de instituir Procuradoria Jurídica própria; e de propor
projeto de lei que disponha sobre sua estrutura e funcionamento administrativo.
Transcrevo, por oportuno, como razões de decidir, o parecer de lavra da
Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Dodge:
“(...) Com efeito, é princípio basilar da hermenêutica que a lei não contém
palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda). Nesse sentido, convêm
observar que a autonomia das universidades, em matéria financeira e
patrimonial, é de gestão. Com isso, nota-se que o regime jurídico das
universidades públicas não é o mesmo de Poderes da República ou de instituições
as quais a própria Constituição atribui autonomia financeira em sentido amplo, ou
seja, sem a restrição relativa a atos de gestão como faz o art. 207 da Constituição.
Quando o contribuinte, nos lançamentos por homologação, apura o valor devido e
faz o correspondente pagamento, tem-se claramente um pagamento espontâneo. Porém, quando
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
11
recebe um auto de infração ou uma notificação de lançamento e, sem contestar o valor que lhe é
exigido pelo Fisco, realiza o pagamento, não há menor dúvida de que esse não é um pagamento
espontâneo.
A correta interpretação do que se pode entender por “espontâneo” pode ser
extraída do próprio microssistema tributário positivado pelo CTN, fazendo uma interpretação
sistêmica com o art. 138:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Logo, por analogia, após o início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, eventual pagamento relacionado com a infração apurada durante tal
procedimento não pode ser considerado “espontâneo” e, por consequência, não pode ser objeto
de pedido de restituição. Eventual discordância com o resultado do procedimento deve ser
manifestada através de impugnação, segundo o rito próprio, estabelecido no Decreto no
70.235/72.
Além disso, a apresentação de pedido de restituição de valor exigido pelo Fisco
através de Auto de Infração, após o seu pagamento pelo contribuinte, caracteriza evidente
hipótese de aplicação do instituto jurídico da preclusão lógica. Vejamos.
A preclusão lógica é definida por Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha em
sua obra Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 13a. ed. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, págs.
104/105 e 120.
7. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER E AQUIESCÊNCIA À DECISÃO
"A renúncia ao direito de recorrer é o ato pelo qual uma pessoa manifesta a
vontade de não interpor o recurso de que poderia valer-se contra determinada
decisão". lndepende da aceitação da outra parte (art. 999, CPC).
(...)
Se, após a renúncia, o recurso for interposto, será considerado inadmissível, pois a
renúncia é fato extintivo do direito de recorrer.
Não se confunde a renúncia com a aceitação ou aquiescência à decisão, embora
ambas sejam negócios processuais unilaterais e importem inadmissibilidade de
recurso eventualmente interposto.
A aceitação é o ato por que alguém manifesta a vontade de conformar-se com a
decisão proferida. Pode ser expressa ou tácita. A aceitação tácita consiste na
prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
12
(CPC, art. 1.000, parágrafo único), p. ex., pedido de prazo para cumprir a
condenação ou o cumprimento espontâneo de sentença ainda não exequível. (...)
(...)
A aceitação e a renúncia implicam preclusão lógica do direito de recorrer.
(...)
8.3.5. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer
Há requisitos negativos de admissibilidade do recurso: fatos que não podem
ocorrer para que o recurso seja admissível. São os fatos impeditivos e extintivos
do direito de recorrer.
É impeditivo do poder de recorrer o ato de que diretamente haja resultado a
decisão desfavorável àquele que, depois, pretenda impugná-la. Por exemplo: da
sentença que homologa a desistência, não pode recorrer a parte que desistiu. "A
ninguém é dado usar as vias recursais para perseguir determinado fim, se o
obstáculo ao atingimento deste fim, representado pela decisão impugnada, se
originou de ato praticado por aquele mesmo que pretende impugná-la". É caso da
preclusão lógica, que consiste na perda de uma situação jurídica processual de
vantagem por quem tenha realizado atividade incompatível com o respectivo
exercício. Trata-se de regra que diz respeito ao princípio da confiança, que orienta
a lealdade processual (proibição do venire contra factum proprium). A
desistência, a renúncia ao direito sobre o que se funda a ação e o
reconhecimento da procedência do pedido são fatos impeditivos do direito de
recorrer, salvo se o recorrente pretender discutir a validade de tais atos, o que
redundaria na rescisão da decisão judicial que os tenha por fundamento.
São extintivos do direito de recorrer a renúncia ao direito de recorrer e a
aceitação, já examinados.
Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery, da mesma forma, tratam do assunto
em sua obra Código de Processo Civil Comentado – 3a. ed. -; São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2018, págs. 2147/2151:
Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.
• 1. Correspondência legislativa. CPC/1973 502.
• 2. Renúncia ao recurso. É o negócio jurídico unilateral não receptício pelo qual a
parte declara a vontade de não interpor recurso, a que teria direito, contra ato
judicial recorrível.
Pressupõe poder de recorrer ainda não exercido e é causa de não conhecimento
do recurso, pois um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos é a
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer (v. coments.
preliminares
ao
CPC
994).
Produz
efeitos
desde
que
é
efetuada,
independentemente de anuência da parte contrária ou de homologação do juiz
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
13
(CPC 200). A homologação apenas é necessária para a extinção do procedimento
recursal relativamente ao renunciante.
(...)
Parcelamento fiscal e renúncia ao direito de recorrer. A adesão a parcelamento
fiscal após a sentença afasta o interesse de recorrer, ainda que o recorrente não
tenha feito a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, em razão de
inafastável preclusão lógica (STJ, 2.a T., REsp 1226726-SP, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 17.5.2011, DJUE 30.5.2011).
(...)
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá
recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva,
de ato incompatível com a vontade de recorrer.
• 1. Correspondência legislativa. CPC/1973 503.
• 2. Aquiescência. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato
incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação da decisão, que
é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo do poder de
recorrer (v. coments. preliminares ao CPC 994). A aquiescência, que pode ser
expressa ou tácita, é espécie de preclusão lógica do poder de recorrer (v. coment.
CPC 225). A prova da aquiescência tácita deve ser deduzida dos fatos que
necessariamente manifestam a espontânea vontade de conformar-se com a
sentença e que são inconciliáveis com o propósito de recorrer (Lodovico Mortara.
Appello civile [Dig.Ital., v.3, t.2, n. 506, p. 642]). São exemplos de aquiescência: a)
o pagamento, pelo réu, da quantia a que fora condenado pela sentença; b) a
entrega das chaves pelo locatário, na ação de despejo julgada procedente.
(...)
Aquiescência tácita. A aquiescência, quando tácita, se há de inferir de fatos
inequívocos e inconciliáveis (facta concludentia) com a impugnação da decisão.
Na dúvida, deve-se entender que não houve aquiescência. Neste sentido: STF-
JTACivSP 46/39; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 188, p. 345/346.
(...)
Liquidação de sentença. O silêncio da parte em, após intimação, lançar reservas à
conta de liquidação é ato incompatível com a vontade de recorrer contra decisão
que a prestigiar. Dele resulta preclusão lógica (STJ, 1.a T., REsp 77261-RS, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 11.6.1996, DJU 16.9.1996, p. 33678).
Como se verifica das lições doutrinárias acima colacionadas, o pagamento do Auto
de Infração implica aceitação da acusação nele contida, reconhecendo a infração, não de forma
expressa, mas de forma tácita, com a consequente perda do direito de recorrer. Ora, apresentar
Pedido de Restituição acarretará a rediscussão sobre as matérias objeto da autuação; o
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
14
contribuinte busca, por via oblíqua, rediscutir a matéria, após não ter se utilizado do meio
legalmente previsto para tanto, qual seja, a impugnação.
Deve-se destacar que também ocorre a preclusão lógica quando o recorrente não
se utiliza do meio adequado para postular o seu direito. A não apresentação de impugnação ao
lançamento de ofício, juntamente com o seu pagamento, é ato absolutamente incompatível com a
apresentação, mais de sete anos após a extinção do débito, de Pedido de Restituição de parte
deste mesmo pagamento, em virtude da preclusão lógica.
Outro aspecto deve ser ressaltado: o próprio contribuinte afirma que fez o
pagamento em razão do pouco tempo que teve para se defender e para se beneficiar da redução
de 50% da multa de ofício, conforme consta do Recurso Voluntário, fl. 113:
5. Como consignado no PER (e-fls. 4 a 7), a requerente foi autuada pela DRF 1a
Região Fiscal no PAF no 10166.001062/2002-70, cujo objeto era a não retenção de
CPMF no período compreendido entre 29.01.1997 e 22.01.1999. Diante do exíguo
lapso temporal e do significativo volume documental envolvidos, a CAIXA
recolheu os tributos reclamados pelo Fisco para beneficiar-se do desconto
decorrente do pagamento voluntário. Contudo, após análise acurada,
identificaram-se pagamentos indevidos de retenções relacionadas a:
a) clientes com medida judicial;
b) empresa em liquidação judicial;
c) conselho de fiscalização de profissões regulamentadas;
d) operação de ajuste diário de investimento em mercado futuro de ações;
e) movimentação de recursos da União para os Municípios;
f) conta de movimentação do mesmo titular;
g) conta de titularidade de entidade beneficente;
h) conta de entidade pública de direito público ou privado cadastrada com CNPJ
indevido ou sem informação;
i) recolhimento em duplicidade.
A alegação de tempo exíguo em virtude da quantidade de documentos não é crível,
pois o contribuinte foi sujeito de procedimento fiscal, no qual foi intimado a apresentar
documentos, em prazo razoável, sendo praxe nesses procedimentos que o contribuinte solicite
prorrogação de prazo para atender plenamente à Fiscalização.
E pelo teor da sua irresignação, observa-se que não é crível essa alegação de falta
de tempo, pois os sistemas informatizados de um banco poderiam ter identificado com facilidade
as operações acima enumeradas, para as quais o contribuinte entende que a retenção foi
indevida. Não houve qualquer solicitação de laudo técnico ou apresentação de grande volume de
documentos e notas fiscais; um simples relatório das movimentações, com os “filtros” adequados,
identificaria a maioria das operações.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
15
Quanto a realizar o pagamento para se beneficiar da redução da multa, e
posteriormente discutir a matéria via Pedido de Restituição, resta claro que se trata de conduta de
má-fé processual, infringindo o art. 5a do CPC:
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de
acordo com a boa-fé.
A Lei no 8.218/91, em seu art. 6o, determina o seguinte:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Trata-se de regra com o nítido objetivo de redução da litigiosidade, tanto
administrativa quanto judicial; se o contribuinte reconhece a infração e paga ou parcela o seu
valor, sem impugnação, terá a redução no valor da multa de ofício. Se a opção for pagamento à
vista, a redução será maior que no parcelamento, visando a incentivar aquela modalidade (50% e
40%, respectivamente).
Se apresentar impugnação, mas após decisão de primeira instância desfavorável
decidir por efetuar o pagamento ou parcelar, sem apresentar Recurso Voluntário, ainda poderá se
valer de redução da multa, porém em percentuais menores (30% e 20%, respectivamente).
O contribuinte falta com sua boa-fé processual ao realizar o pagamento, visando a
obter a redução da multa, mas busca, por outro meio, discutir a autuação, frustrando os objetivos
de redução da litigiosidade. Logo, inadmissível a apreciação do Pedido de Restituição, por ser
contraditório com o ato de pagamento realizado.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
16
Por fim, ainda que superadas todas essas questões, verifica-se a total carência
probatória a cargo do contribuinte, que se limitou a apresentar alegações desprovidas de qualquer
comprovação, conforme esclarecimentos às fls. 03/09 e tabelas às fls. 10/18. Não há provas das
ações judiciais nem documentos contábeis que comprovem os valores indicados nestas tabelas.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

V - DA FORMA UTILIZADA PARA VEICULAÇÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Alega o recorrente que, em razão da especificidade do código da receita (7213 –
CPMF – LANÇAMENTO DE OFÍCIO), declarado “fora de uso”, o pedido de restituição foi
apresentado em formulário, em consonância com a IN RFB no 900/2008, vigente à época do
pedido, o que teria sido comprovado à fl. 50.
Sustenta que a impossibilidade de utilização, pela CAIXA, do sistema PER/DCOMP
na hipótese vertente encontra-se devidamente comprovada nos autos (fl. 50), sendo reconhecida
pelo próprio acórdão recorrido.
A DRJ negou esse pedido com base nos seguintes fundamentos:
Da forma para o Pedido de Restituição
A Autoridade Fiscal constatou que o pedido de restituição não obedeceu às
normas quanto à forma vigentes à época da entrega dele, ou seja, deveria ter sido
entregue em formulário eletrônico, utilizando-se da plataforma via internet
colocada à disposição pela Receita Federal do Brasil-RFB.
A Interessada se defende, alegando que o pedido foi entregue em papel, à vista
"(...) da especificidade do código da receita (7213 - CPMF - LANÇAMENTO DE
OFÍCIO) declarado FORA DE USO (...)" e, também, que o órgão deve "(...) o
respeito à legalidade e a vedação do enriquecimento sem causa."
Inicialmente, a Contribuinte alega que não conseguiu transmitir o pedido de
restituição de forma eletrônica à vista de o código da receita (7213) não estar
disponível.
Tal alegação deveria ser trazida na petição de restituição, explicando as razões da
entrega em papel e não eletronicamente. A prova trazida no recurso não é aquela
que se reporta à data do protocolo, mas à data do recurso.
Quanto à indisponibilidade do código de receita 7213, explica-se que decorre da
impossibilidade de a RFB proceder lançamentos de ofício, devido à inexistência
de tal tributo e a decadência ocorrida no último fato gerador pela extinção do
tributo em 2007.
Passo a decidir.
A legislação que rege a matéria dispõe o seguinte:
Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
17
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
(..)
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento
será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição, constante do
Anexo I, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos
Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso,
aos quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
(...)
Art. 98. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição - Anexo I;
(...)
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o
reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no §
6o do art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido Programa, bem como a existência de falha no Programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 39.
O Despacho Decisório, por sua vez, foi emitido nos seguintes termos (fl. 54):
10.2. Como se observa, a restituição de quantia recolhida indevidamente ou a
maior que a devida deve ser solicitada por meio eletrônico. Como exceção à
utilização do programa PER/DCOMP, o art. 98, § 3o da IN 900/2008 prevê duas
hipóteses. No mesmo sentido, segue o entendimento da IN 1717/2017 em seu
art. 165 § 1o e 2o.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
18
(...)
10.3. De acordo com as informações e documentos anexados pelo contribuinte ao
presente processo, o recolhimento indevido refere-se à CPMF, hipótese admitida
no programa PER/DCOMP. Também, o contribuinte não informou a existência
de falha no programa que tenha impedido a geração do Pedido Eletrônico de
Restituição.
Conclusão
11.Não observado o prazo decadencial de cinco anos contados da data do
pagamento para solicitação da restituição, determinado no art. 168 do Código
Tributário Nacional; adicionalmente, não tendo sido a restituição requerida
através do Programa PER/DCOMP e não comprovada a impossibilidade de
utilização do referido Programa, conclui-se pelo indeferimento do pedido de
restituição.
Tendo em vista que o contribuinte apresentou justificativa para a apresentação
do Pedido de Restituição em papel, a qual foi confirmada pelo Colegiado de piso, que
reconheceu a indisponibilidade do código de receita 7213, não há como rejeitar a
admissibilidade do pleito; o Pedido de Restituição, portanto deve ser conhecido.
Quanto à alegação da DRJ de que a justificativa deveria ser trazida na petição de
restituição, verifico que esta tem base no art. 98, § 4o, da Instrução Normativa SRF no 900/2008,
que determina que a falha do sistema deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário, sob pena do pedido ser considerado como não formulado.
Tal exigência, contudo, se reputa ilegal, pois a Instrução Normativa claramente
extrapolou sua função regulamentadora e passou a legislar sobre matéria reservada à lei em
sentido estrito, ao dispor sobre o momento de apresentação da prova. O Decreto no 70.235/72
dispõe sobre a matéria da seguinte forma:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(..)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Portanto, é no momento em que se instaura o contencioso administrativo que o
contribuinte deverá, junto com a Impugnação (ou Manifestação de Inconformidade, inexistente à
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.414 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007555/2009-90
19
época), apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Pelo exposto, voto por acolher essa preliminar de admissibilidade do Pedido de
Restituição.

VI - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do Despacho Decisório e
de não ocorrência da prescrição, acolher a preliminar de admissibilidade do Pedido de Restituição
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 173
DF CARF MF
Original